Tribunal: STF
Processo: AI 727529
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   DESERTO. INADMISSIBILIDADE.
        Ausência de complementação do valor
   do preparo no prazo legal. A jurisprudência desta Corte é
   pacífica no sentido de que a decisão que decreta a deserção do
   recurso tem fundamento infraconstitucional.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.